Tribunal: TJES
Processo: 5012177-98.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012177-98.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESMALTEC S/A
RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5012177-98.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESMALTEC S/A

RECORRIDO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., GRUPO CASAS BAHIA S.A. e CHARLES SIQUEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO DEFEITUOSO SUBSTITUÍDO E NOVO PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA EM REALIZAR NOVO CONSERTO OU NOVA SUBSTITUIÇÃO. EXPLOSÃO DO FOGÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que adquiriu fogão modelo FOGÃO 4B PISO ESMALTEC JADE GLASS B1V INX pelo valor de R$1.253,68 (mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos). Entretanto, houve perda total do fogão, sendo oferecido pelas requeridas novo produto em substituição. Discorre que o novo fogão apresentou defeito e as demandadas se recusaram a realizar o conserto do produto, ocasionando a explosão do aparelho.

Isto posto, requer a restituição do valor de R$1.253,68 (mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), o pagamento de R$64,50 (sessenta e quatro reais e cinquenta centavos) referente aos danos materiais com a gráfica, além de uma indenização por danos morais no valor de R$13.084,50 (treze mil e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e ao pagamento de indenização por danos materiais de R$1.253,68 (mil duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos), quedando autorizado o recolhimento do produto defeituoso.

Nas razões recursais, o requerido
Esmaltec S/A
pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, argumenta pela ausência de comprovação dos fatos alegados na exordial e inexistência de responsabilidade civil da empresa, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.

Afasto
a preliminar de nulidade da sentença. Destaco que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 489 [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados pelos litigantes, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da
natureza consumerista da demanda, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o consumidor demonstrou que o produto substituído pelas demandas também apresentou vício, tendo explodido após a recusa das empresas de realizar o reparo ou nova troca da mercadoria.

Por conseguinte, inegável a falha na prestação de serviços do recorrente, que integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim sendo, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Nessa linha de ideia, constato que as alegações da defesa não procedem, uma vez que, o caso em tela não se trata apenas de vício do produto, mas também de falha na prestação dos serviços das Requeridas, já que não realizaram o conserto do aparelho quando solicitado pelo Requerente.

Vale ressaltar, que embora a Requerida VIA VAREJO S.A, informe que a garantia estendida foi cancelada, não junta aos autos, em qual data houve o cancelamento (ID 28796627 – página 06), ou seja, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

[...]

Assim, entendo que as Requeridas falharam na prestação dos seus serviços, devendo reparar os prejuízos sofridos pelo Requerente.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre do fornecimento de 2 (dois) produtos defeituosos ao consumidor.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)